Tribunal: TJSP
Processo: 2003306-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2003306-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente
BRUNO HENRIQUE DA SILVA, Impetrantes ARTUR ROBERT DA SILVA e
CLAUDIO MARCIO DA CRUZ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem e o fizeram
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal. Considerando que a corré KAROLINE está
na mesma situação jurídica do paciente, estenderam a ela os efeitos desta decisão, na
forma do artigo 580 do Código de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura
clausulados. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003306-45.2020.8.26.0000 -Voto no 25.323
2
Habeas Corpus Criminal no 2003306-45.2020.8.26.0000
Impetrantes: Artur Robert da Silva e Claudio Marcio da Cruz
Paciente: Bruno Henrique da Silva
Corréu: Karoline Gonçalves da Silva
Comarca: Ourinhos
Voto no 25.323
Vistos.
Os Advogados ARTUR ROBERT DA SILVA e
CLÁUDIO MÁRCIO DA CRUZ impetram a presente ordem de
Habeas Corpus em prol de BRUNO HENRIQUE DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito do
Plantão
Judiciário
de
Ourinhos
(processo
1500023-83.2020.8.26.0578).
Segundo consta, BRUNO e KAROLINE
GONÇALVES DA SILVA foram presos em flagrante no último dia 10
de janeiro, acusados dos crimes previstos nos artigo 33 e 35 da
Lei Antidrogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão
preventiva, em audiência de custódia realizada no dia seguinte,
sob a presidência do nobre Magistrado ora apontado como coator.
Esses, os fatos.
Sustentam os combativos impetrantes, em
síntese, não haver elementos seguros que demonstrem o
envolvimento do paciente nos crimes pelos quais foi preso em
flagrante,
ressaltando
que
o
dinheiro
apreendido
ostenta
procedência lícita.
Além disso, argumentam estarem ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que possibilita ao paciente
acompanhar, em liberdade, o desenrolar da persecução.
Pedem a imediata libertação do assistido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003306-45.2020.8.26.0000 -Voto no 25.323
3
A liminar foi indeferida (fls. 13/14).
Vieram as informações do MMo Juízo da 2a
Vara Criminal de Ourinhos (fls. 16/32), assim como manifestação
Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 36/38).
É o relato do essencial.
Apesar da reconhecida gravidade do crime
atribuído
aos
agentes,
verifico,
agora,
desnecessário
o
prolongamento das custódias, que podem ser substituídas por
cautelares menos invasivas.
Com
efeito,
cuidam-se
de
agentes
primários, sem qualquer antecedente criminal em suas folhas de
antecedentes (Consulta INTINFO/TJSP).
Os indícios de envolvimento em atividades
criminosas estruturadas precisam ser melhor esclarecidos durante
a instrução do processo, cuja audiência de instrução e julgamento
está designada somente para o próximo mês de junho.
Ademais, melhor verificando os autos de
origem (fls. 16/21), a quantidade de entorpecente apreendida na
residência do paciente, embora não desprezível, também não é
excessiva -- cerca de 46,41 gramas de maconha, peso líquido, em
10 porções.
O contexto sugere que em caso de
condenação, poderá o paciente ser sancionado com regime menos
rigoroso, ante o reconhecimento da figura do tráfico "privilegiado",
não se justificando, assim, o encarceramento.
Posto isso, concedo a ordem e o faço
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos
incisos I e IV do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Considerando que a corré KAROLINE está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003306-45.2020.8.26.0000 -Voto no 25.323
4
na mesma situação jurídica do paciente, estendo a ela os efeitos
desta decisão, na forma do artigo 580 do Código de Processo
Penal.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
IVO DE ALMEIDA
Relator